Tribunal: TJBA
Processo: 0537539-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

8

Classe:
Apelação Criminal
n.º
0537539-66.2016.8.05.0001

Órgão:
Segunda Turma Primeira Câmara Criminal

Vara de Origem:
7ª Vara Criminal
da Comarca de
Salvador

Processo de Origem:
0537539-66.2016.8.05.0001

Recorrente:

Luciano de Castro Santos

Advogado(a):
Isis Vasconcellos Guimarães (Defensora Pública)

Recorrido(a):
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor(a) de Justiça:
Elmir Duclerc

Procurador(a) de Justiça:
Moisés Ramos Marins

Relator(a):
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
ART. 157, § 2º, I E II, C/C ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL
. PRELIMINAR. INSTRUÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA MERITÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. RECONHECIMENTO REALIZADO EM CONTEXTO NO QUAL ESTAVAM PRESENTES DIVERSAS PESSOAS. VALIDADE. MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS. VERIFICAÇÃO. ARMA DE FOGO. EMPREGO. RECONHECIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. IDONEIDADE. MULTA. PROPORÇÃO. PENA PESSOAL. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL NO TÓPICO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE

1.

As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, incluindo eventual vício de procedimento –
error in procedendo –
capaz de anulá-lo, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou improvimento recursal, os quais se reservam à apreciação no mérito da insurgência.

2.

Tratando-se de crime patrimonial cometido à clandestinidade, sob circunstâncias vivenciadas diretamente apenas pelos agentes e as vítimas, a palavra destas, se firmemente prestada de modo uníssono nas duas fases da persecução criminal, assume valor probatório decisivo para ancorar a condenação. Precedentes.

3.

Registre-se que, a hipótese em apreço, compreende as
palavras firmes das vítimas de que os três denunciados entram no estabelecimento, com arma em punho, ordenando a entrega dos pertences de das vítimas, não havendo nulidade no reconhecimento realizado, na presença de diversas pessoas, com identificação precisa e confirmada em juízo pelas vítimas, sem sombra de dúvidas.

4.

Estando o conjunto probatório hígido em apontar que o apelante e outros dois comparsas,
mediante ação articulada, com divisão atributiva
e mediante grave ameaça, subtraíram bens, torna-se patenteado o cometimento do delito de roubo majorado, não havendo espaço para o afastamento da causa de aumento correspondente ao concurso de pessoas.

5.

Consoante precedentes deste próprio Colegiado Julgador e do Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento por seu emprego no crime de roubo, quando a utilização do artefato resta patenteada pelos uníssonos relatos das vítimas.

6.

Dosimetria. A culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, com relato do violento
modus operandi
e exposição da vida das vítimas à iminente risco, ao apontar diretamente para as vítimas arma de fogo, ordenando que ficassem de joelhos, a impor a manutenção da mencionada vetorial negativa.

7.

O procedimento de deslocamento de majorante para a primeira fase da dosimetria é consagrado em nossas Cortes, sob a diretriz extraída do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não havendo o que se retificar no procedimento.

8.

A pena de multa deve ser calculada em observância à exata relação de equivalência para com a pena privativa de liberdade, em cada fase do cálculo, impondo seu redimensionamento, se constatada sua elevação em patamar superior ao que autoriza o cálculo da reprimenda pessoal. Provimento no tópico para reduzir apenas a pena de multa.

9.

Sendo o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade deferido na
s
entença, falta interesse recursal, a impor o não conhecimento no tópico.

10.

O pleito de isenção, redução ou parcelamento da
pena de multa
imposta não prospera, porquanto tratar-se de sanção cumulativa prevista expressamente na lei, de aplicação cogente, sem afrontar o princípio da intranscendência da pena. Ao contrário, sua exclusão representaria, isto sim, violação frontal ao princípio da legalidade.

11.

Malgrado presumível a condição de hipossuficiência das requerentes, na forma dos subsidiários arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, para fins de dispensa do custeio das despesas decorrentes da condenação, mediante deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação penal pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recursal na fase de conhecimento, reservando-se ao Juízo da Execução a possibilidade de dispensa das consequências pecuniárias da condenação.

12.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta extensão, PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para retificar a pena de multa para 19 (dezenove) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
n.º
0537539-66.2016.8.05.0001

, em que figuram, como Recorrente(s)
Luciano de Castro Santos
,

e, como Recorrido(s), o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda Turma Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE, e na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator